Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729093-65.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora